Tribunal: TJSP
Processo: 2249342-98.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Roque Antonio Mesquita de Oliveira
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER – Cumprimento de sentença - Impugnação - Decisão que acolheu o incidente, reconhecendo o excesso de execução referente ao valor da multa diária - Mantença – Hipótese em que a aplicação da multa estava condicionada ao trânsito em julgado da sentença em que foi cominada e não poderia ser exigida no caso em tela - Recorrente que não trouxe nenhum argumento capaz de infirmar os

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER – Cumprimento de sentença - Impugnação - Decisão que acolheu o incidente, reconhecendo o excesso de execução referente ao valor da multa diária - Mantença – Hipótese em que a aplicação da multa estava condicionada ao trânsito em julgado da sentença em que foi cominada e não poderia ser exigida no caso em tela - Recorrente que não trouxe nenhum argumento capaz de infirmar os fundamentos da decisão – Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada - Agravo não provido.